Tribunal: STF
Processo: HC 179422
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO. 
COMPETÊNCIA TERRITORIAL – PREVENÇÃO.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, no processo nº 0003762-18.2017.8.26.0361, recebeu denúncia em face dos pacientes, ante os crimes dos artigos 33 (tráfico de drogas) e 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. 
    Formalizada exceção de incompetência, não acolheu o pedido, ressaltando firmada a competência por prevenção. Mencionando iniciadas investigações voltadas à elucidação de grupo criminoso com atuação em Mogi das Cruzes, realçou haver determinado quebra de sigilos telefônicos, buscas e apreensões e prisões temporárias, no que encontradas drogas e armas na capital.
     A Décima Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça indeferiu a ordem no habeas corpus nº 2197071-49.2018.8.26.0000. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma desproveu o recurso em habeas corpus nº 109.272/SP. Assentou tratar-se de grupo com atuação em diversas localidades do Estado, inclusive em Mogi das Cruzes, cujo Juízo foi o primeiro a proferir decisões. Com embargos declaratórios, não se alcançou êxito.
    Os impetrantes sustentam tramitar o processo-crime em órgão incompetente. Afirmam caber ao Juízo da Sexta Vara Criminal da Capital o julgamento, uma vez ter sido o primeiro a tomar conhecimento dos fatos e formalizar ato. Sublinham demonstrado atuar a associação criminosa na capital, onde todos os réus residem. Destacam praticado o crime ao qual cominada pena mais grave – tráfico de drogas – nesse local, a atrair a incidência do artigo 78, inciso II, alínea “a”, do Código de Processo Penal.
    Requerem, no campo precário e efêmero, o reconhecimento da incompetência. No mérito, buscam a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, em 1º de março corrente, não revelou o andamento processual, porquanto sob sigilo.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais dos pacientes. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar a pertinência de segredo de justiça. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, os nomes. 
    Uma vez versar a denúncia crimes de natureza permanente – tráfico de drogas e associação para esse fim, cuja consumação perpetuou-se em diversos Municípios (Mogi das Cruzes, São Paulo e Itaquaquecetuba), e formalizados, pelo Juízo do primeiro local, antes dos demais, atos decisórios, não procede o articulado. A competência territorial foi firmada levando-se em conta a prevenção, atendido o figurino legal – artigos 71 e 83 do Código de Processo Penal.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator